Tribunal: STF
Processo: Rcl 59352
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 24.4.2023, por Diego Hernan Dirisio contra ato do juízo da Segunda Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante alega que, “por meio de Advogados regulamente constituídos, pugnou fosse concedido, mediante habilitação, acesso aos autos do Inquérito Policial nº 1008532-16.2021.401.3307, que tramita de forma eletrônica e sigilosa na 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia.



    Notadamente, conforme expressamente dito nos diversos requerimentos de habilitação (ora colacionados em anexo), o Reclamante intenta o acesso apenas aos elementos de investigação já concluídos e acostados aos autos, nos exatos limites da Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal (…).



    O Juízo Reclamado, todavia, indeferiu o pleito sob o argumento de que não seria possível ‘franquear acesso parcial aos autos sem que se permita o conhecimento das medidas pendentes de cumprimento’ (…).



    Com as vênias de estilo, em que pesem os argumentos do MM. Juízo, não é crível supor que passados dois anos de investigação (o que se dessume pela data de cadastramento do número único do Inquérito, 1008532-16.2021.401.3307), nada tenha sido já concluído e colacionado aos autos, para além das diligências em curso.



    Minimamente a Portaria de Instauração do multicitado inquérito ou a Requisição Ministerial, conforme for, deveria ser franqueado acesso ao Reclamante, já que é direito seu pelo menos saber do que é investigado.



    A alegação de que não seria possível fornecer acesso aos autos sem comprometer as investigações não se sustenta, eis que há ‘n’ maneiras de preservar o sigilo daquilo que não estaria abarcado pela inteligência da Súmula Vinculante nº 14, como, por exemplo, tarjando nomes de outros investigados ou mesmo peças inteiras de requerimento e autorização de diligências, tudo com um simples comando eletrônico”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) pede-se a CONCESSÃO DA LIMINAR, independentemente de prévia informação Autoridade Reclamada, até o julgamento definitivo da presente Reclamação, para determinar que seja fornecido ao Reclamante cópia da Portaria de Instauração do Inquérito Policial e/ou Requisição Ministerial.



    (…) SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO para cassar a Decisão Reclamada e determinar que a Autoridade Judicial forneça cópia dos elementos de investigação já concluídos e documentados nos autos do Inquérito Policial nº 1008532-16.2021.401.3307, adotando as medidas necessárias para preservar o sigilo das diligências que eventualmente ainda estejam em curso”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Segunda Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Em 20.4.2023, ao prolatar o ato objeto da presente reclamação que instrui este processo, juntado pelo reclamante, a autoridade reclamada afirmou:



    “Diego Hernan Dirisio, por advogado, requer habilitação e vista dos presentes autos, os quais tramitam, até o presente momento, de forma sigilosa.



    (...) O enunciado n. 14 da Súmula Vinculante do STF, por sua vez, anuncia que ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’.



    Sucede que o acesso aos autos de inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório criminal não é absoluto, encontrando limitação quando se tratar de inquérito sigiloso no qual estejam pendentes diligências cujo conhecimento pode tornar a medida ineficaz, prejudicando as investigações.



    (...) É o caso dos presentes autos.



    Observo que se encontram em andamento as diligências deferidas por este Juízo, cujo conhecimento por terceiros poderá inviabilizar seu efetivo cumprimento, constituindo inegável prejuízo às investigações em curso.



    Noutro giro, a diversidade de investigados sobre quem recaem as medidas pendentes de cumprimento também constitui óbice ao acesso aos autos pelo defensor de um dos alvos da investigação. (Rcl 94.387, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 21/5/2010).



    Assim, tendo em vista que diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante n. 14, não sendo possível franquear acesso parcial aos autos sem que se permita o conhecimento das medidas pendentes de cumprimento, INDEFIRO o pedido de acesso ao presente feito, até que sejam cumpridas as diligências deferidas nos autos.



    Encaminhe-se ao e-mail do defensor constante no rodapé de sua petição cópia desta decisão, sem a folha de rosto”.



    6. Não se demonstra, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal.



    A defesa do reclamante pretende o acesso aos documentos do Processo n. 1008532-16.2021.4.01.3307. Em recente decisão, a autoridade reclamada demonstrou que o acesso foi indeferido temporariamente em razão da pendência de diligências em andamento, pela complexidade das investigações. Asseverou também que, em razão da “diversidade de investigados sobre quem recaem as medidas pendentes de cumprimento”, o eventual acesso à defesa do reclamante poderia representar o contato com elementos de prova relativos a terceiros, o que contraria o direito à intimidade destes. 



    Quanto à alegação do reclamante de que a investigação contra ele duraria mais de dois anos, os documentos que instruem a presente ação não demonstram desídia judicial na espécie, tendo sido proferido recentemente o ato reclamado e relatada a complexidade do processo na origem. 



    7. A análise do ato reclamado desfaz a alegação de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição momentânea de acesso aos autos do Processo n. 1008532-16.2021.4.01.3307 na origem, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas e a possibilidade de que, com a concessão do acesso pretendido, pudessem ser revelados elementos de prova relativos a terceiros.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela não frustração das diligências em andamento com o acesso pretendido, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora